Tribunal: STF
Processo: RHC 64373
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
INQUERITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ILICITO
CRIMINAL. TRANCAMENTO. ART. 4. DO CPP.
CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL A INSTAURAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL
PARA A APURAÇÃO DE FATOS QUE DESDE LOGO SE EVIDENCIEM INEXISTENTES
OU NÃO CONFIGURANTES, EM TESE, DE INFRAÇÃO PENAL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.